Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-75.2020.8.11.0093
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000507-75.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSA MARIA DA CONCEICAO - CPF: 244.272.763-34 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

EMPRÉSTIMO.

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DESCONTO INDEVIDO.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

DANO MORAL DEFERIDO.

RECURSO PROVIDO.

Não comprovada a contratação do empréstimo, deve-se declarar inexistência da relação jurídica, com a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da autora.

Evidente que os descontos efetuados indevidamente na conta da autora, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional dela, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado à autora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000507-75.2020.8.11.0041 – COMARCA
DE FELIZ NATAL

APELANTE: ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO

APELADA

: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por

ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO

de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Dano Moral, que julgou improcedentes, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais, da multa por litigância de má fé no valor de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, e por fim, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor

da causa
.
(id. 148994794)

A apelante inicialmente requer a gratuidade da justiça, sob o argumento de não ter condições de arcar com as despesas processuais.

Pretende a apelante afastar a condenação que lhe foi imposta por litigância de má-fé, sob o argumento de que não alterou a verdade dos fatos, e antes de ajuizar a presente demanda tentou solucionar a questão por meio da plataforma “consumidor.gov” e Procon, porém não obteve êxito, por isso deve ser afastada a multa que lhe foi imposta.

Assevera que não foi demonstrada a regularidade da contratação, o apelado não apresentou nenhum documento capaz de demonstrar a realização do contrato.

O banco apresentou apenas telas sistêmicas alegando que o empréstimo não chegou a ser formalizado, porém o extrato anexado com a inicial demonstra de que foram descontadas 60 (sessenta) parcelas no benefício previdenciário da apelante.

Afirma que estão configurados os danos material e moral, e, por isso, a sentença merece reforma integral.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, e requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

(Id. 148994797)

Sem contrarrazões.

Intimada, a apelante apresentou prova de seus rendimentos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça em favor da apelante.

Colhe-se dos autos que a apelante ingressou com a ação declaratória, por ter constatado descontos indevidos em seu benefício do INSS, referente a empréstimo não contratado.

Citado, o apelado apresentou contestação desacompanhada de documentação,

a apelante impugnou a contestação.

Na sequência foi proferida a sentença objeto do recurso.

Consta dos autos que a apelante ajuizou a ação declaratória de nulidade/inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, tendo em vista que é aposentada e recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Alega que o desconto se refere ao Contrato n.

198155979 – início em 02/2011 no valor de R$ 189,04 (cento e oitenta e nove reais e quatro centavos) – a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 6,00 (seis reais) – contrato encerrado com todas as parcelas descontadas.

Na inicial assevera ser idosa e que pode ter sido vítima de golpe, pois não celebrou o contrato de empréstimo em questão, se tratando de ato praticado pela instituição financeira ou seus terceirizados.

Fundamenta a impossibilidade de concessão de empréstimo acima, pois o contrato não observou as regras, e por isso não pode ser considerado válido.

Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o réu alega ausência de interesse de agir do autor e, no mérito, que há regularidade na contratação do empréstimo consignado, que tal empréstimo não foi implementado e nenhum valor descontado do benefício da apelante. Requer a improcedência da ação.

Intimada, a autora impugnou a contestação.

Na sequência sobreveio a sentença de improcedência.

Alega apelante que não houve alteração dos fatos, e que não foi demonstrado que tenha agido culposa ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, de modo que é despropositada a multa por litigância de má-fé

Da análise dos autos, tem-se que a apelante/autora teria celebrado ao Contrato n.

198155979 – início em 02/2011 no valor de R$ 189,04 (cento e oitenta e nove reais e quatro centavos) – a ser quitado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 6,00 (seis reais) – contrato encerrado com todas as parcelas descontadas, conforme extrato.

No caso, apesar dos argumentos do apelado de que o empréstimo foi regularmente contratado, porém não implementado, não fez prova, pois não trouxe aos autos o contrato, se limitou a apresentar telas sistêmicas.

De outro lado, a apelante juntou o extrato, onde consta que o empréstimo foi implementado, tendo os descontos iniciado em 02/2011 e

encerrado em 01/2016, isto é, a apelante comprovou que foram realizados descontos de 60 (sessenta) parcelas de R$ 6,00 (seis reais) cada uma, exatamente como afirmado em petição inicial.

Assim, apesar dos argumentos expendidos pelo apelado a respeito da regularidade do contrato e da inexistência dos descontos no benefício da apelante, não apresentou qualquer elemento de prova capaz de subsidiar suas arguições.

Portanto, a pretensão da apelante merece acolhimento, uma vez que não foi comprovada a relação jurídica e nem a sua regularidade/legalidade.

Inexistindo a relação jurídica, por certo que a dívida não existe e os descontos no benefício da apelante foram indevidos, o que causou prejuízo material e moral à apelante, pois teve seus parcos rendimentos reduzidos de maneira ilegal.

Com relação ao pedido de incidência da repetição do indébito em dobro, merece acolhimento o pedido.

De acordo com a norma de regência, dado à vedação ao enriquecimento ilícito, àquele que foi submetido à cobrança indevida de valores, tem o direito ao ressarcimento da quantia desembolsada, de maneira indevida, em excesso, independentemente da prova do erro [art. 42, parágrafo único da Lei n. 8.078/90; art. 876 do Código Civil].

No caso dos autos, como já mencionado, não foi comprovada a contratação do empréstimo e embora o apelado afirme que não ter implementado os descontos, a apelante comprovou que foram descontadas as 60 (sessenta) parcelas em seu benefício previdenciário, ao longo de 5 anos, o que contraria a boa-fé objetiva, por isso a devolução deverá ser em dobro.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. 1. (...) 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão”
(STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

No que tange ao dano moral, evidente que os descontos efetuados indevidamente na conta da autora apelante, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional dela, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado à autora.

O desconto de valores não contratados em seu benefício previdenciário que já é módico, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo réu apelado.

Quanto ao valor indenizatório, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelo réu e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial. 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, e reformo a sentença, e julgo procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato n.

198155979, condenar o apelado a restituir em dobro o valor descontado indevidamente,

com correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,

contabilizados desde a citação, bem como,

condenar o apelado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento
.

Por fim condeno o apelado aos pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023